Tribunal: TJSP
Processo: 1029024-72.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
r federal dispor acerca de tal tributação. A Suprema Corte, ademais, firmou orientação no sentido de que as leis estaduais editadas após a EC 33/01 e antes da entrada em vigor da LC 114/02, são válidas, produzindo efeitos, contudo, somente a partir da vigência desta Lei Complementar – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1040, II, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1029024-72.2015.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

02/03/2021

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC – Julgamento do RE no 1221330/SP, no qual o STF entendeu que é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, cabendo à lei complementar federal dispor acerca de tal tributação. A Suprema Corte,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC – Julgamento do RE no 1221330/SP, no qual o STF entendeu que é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, cabendo à lei complementar federal dispor acerca de tal tributação. A Suprema Corte, ademais, firmou orientação no sentido de que as leis estaduais editadas após a EC 33/01 e antes da entrada em vigor da LC 114/02, são válidas, produzindo efeitos, contudo, somente a partir da vigência desta Lei Complementar – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1040, II, do CPC.